Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. OMISSÃO AVENTADA PELA PARTE EXECUTADA. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO DO APELO. NÃO MAJORAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar eventuais omissões apontadas pela parte embargante. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da executada apelada e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
4. Se o acórdão embargado deu provimento ao apelo a fim de tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais nessa fase procedimental.
5. Os honorários sucumbenciais recursais dependem da presença cumulativa dos seguintes requisitos: recurso não conhecido integralmente ou desprovido, bem como condenação do recorrente em honorários advocatícios na origem.
6. Provido o apelo, mostra-se descabida a majoração de honorários recursais, ainda que tenha havido fixação de verba honorária na origem.
7. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e improvidos.